Tribunal: TJSP
Processo: 1079630-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da transportadora, consistente na falta de reembolso do valor das passagens referente aos voos cancelados, sendo certo que as partes autoras rejeitaram a possibilidade de substituição do reembolso pela concessão de crédito junto à companhia aérea, opção que é conferida aos passageiros pela legislação; e (b) de que

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da transportadora, consistente na falta de reembolso do valor das passagens referente aos voos cancelados, sendo certo que as partes autoras rejeitaram a possibilidade de substituição do reembolso pela concessão de crédito junto à companhia aérea, opção que é conferida aos passageiros pela legislação; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes do ilícito em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e o defeito do serviço de transporte contratado pelas partes autoras, consistente na falta de reembolso do valor das passagens referente aos voos cancelados, sendo certo que as partes autoras rejeitaram a possibilidade de substituição do reembolso pela concessão de crédito junto à companhia aérea, opção que é conferida aos passageiros pela legislação, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar as partes autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL – Manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais pelo valor de R$24.194,12, com incidência de correção monetária a partir do desembolso, quantia esta correspondente ao gasto nas passagens pelas partes autoras - Os gastos das partes autoras com as passagens do voo cancelado, das quais não usufruíram, em razão do defeito de serviço, constituem dano material indenizável, porquanto implicaram diminuição do patrimônio das partes autoras.
Recurso desprovido.